Tribunal: TJSP
Processo: 2147139-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – ACESSÕES – ABRANGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora sobre construções e benfeitorias do imóvel sobre o qual já foi deferida a penhora dos direitos dos executados - Hipótese em que comprovada a existência de edificação no bem penhorado, a qual não consta na respectiva matrícula – –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – ACESSÕES – ABRANGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora sobre construções e benfeitorias do imóvel sobre o qual já foi deferida a penhora dos direitos dos executados - Hipótese em que comprovada a existência de edificação no bem penhorado, a qual não consta na respectiva matrícula – – Reconhecido que as construções consistem em acessões, e não em benfeitorias – Coisa acessória que segue a principal, de modo que a penhora dos direitos dos executados sobre o terreno resulta na constrição sobre o que nele foi construída – Penhora que deve recair sobre as acessões existentes no imóvel penhorado - Inteligência do art. 92 do CC - Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido."